Tribunal: STJ
Processo: 0015868-19.2018.8.16.0017
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2332435 - PR (2023/0097418-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CÁSSIA DENISE FRANZÓI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: ROSANA CRISTINA TOLEDO
ADVOGADO
: ADELMO SCHUINDT JUNIOR - PR057125
INTERES.
: ISRAEL SOARES SILVA
INTERES.
: BRASGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMADOS
SINTETICOS E TELAS DE ARAMES LTDA
INTERES.
: CONSPORT INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
LTDA
OUTRO NOME
: CONSPORT CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE TELAS
E ARAMES LTDA
INTERES.
: SULTELAS COMERCIO DE TELAS AGROINDUSTRIAIS E
ESPORTIVAS SOCIEDADE LIMITADA
INTERES.
: PAN TELAS INDUSTRIA E COM DE TELAS E ARAMES
LTDA
INTERES.
: SUPER TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E
ARAMES LTDA
INTERES.
: BRASIL SOCCER LOCACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA
INTERES.
: TELACO INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES
LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
Documento eletrônico VDA49483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/08/2025 15:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58d0f290-2a8b-49cf-9601-6f371b0f386b

2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à impugnação
da Súmula n. 7 do STJ e a consequente não incidência da Súmula n. 182 do STJ,
sustentando a existência de similitude fática entre os julgados.
3. A parte embargada sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão
embargado e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso
em exame.
6. A parte embargante não aponta omissão ou outro vício passível de ser sanado,
mas apenas demonstra insatisfação com o resultado do julgamento.
7. A mera irresignação com o entendimento adotado no julgamento do agravo
interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração, que possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/08/2025 15:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58d0f290-2a8b-49cf-9601-6f371b0f386b

HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA49483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/08/2025 15:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58d0f290-2a8b-49cf-9601-6f371b0f386b

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2332435 - PR (2023/0097418-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CÁSSIA DENISE FRANZÓI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO
: ROSANA CRISTINA TOLEDO
ADVOGADO
: ADELMO SCHUINDT JUNIOR - PR057125
INTERES.
: ISRAEL SOARES SILVA
INTERES.
: BRASGRAMA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
GRAMADOS SINTETICOS E TELAS DE ARAMES LTDA
INTERES.
: CONSPORT
INSTALACOES
ESPORTIVAS
E
RECREATIVAS LTDA
OUTRO NOME
: CONSPORT CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE
TELAS E ARAMES LTDA
INTERES.
: SULTELAS COMERCIO DE TELAS AGROINDUSTRIAIS
E ESPORTIVAS SOCIEDADE LIMITADA
INTERES.
: PAN TELAS INDUSTRIA E COM DE TELAS E ARAMES
LTDA
INTERES.
: SUPER TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E
ARAMES LTDA
INTERES.
: BRASIL SOCCER LOCACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
INTERES.
: TELACO INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E
ARAMES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à impugnação
da Súmula n. 7 do STJ e a consequente não incidência da Súmula n. 182 do STJ,
sustentando a existência de similitude fática entre os julgados.
3. A parte embargada sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão
embargado e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso
em exame.
6. A parte embargante não aponta omissão ou outro vício passível de ser sanado,
mas apenas demonstra insatisfação com o resultado do julgamento.
7. A mera irresignação com o entendimento adotado no julgamento do agravo
interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração, que possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, devendo ser utilizados apenas
para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182 do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

RELATÓRIO
CÁSSIA DENISE FRANZÓI opõe embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 6.311-6.312):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte agravante alega que houve impugnação específica do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, o que afastaria a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Requer o
provimento do agravo interno para que se reforme a decisão agravada, conhecendo-
se dos embargos de divergência.
3. A parte agravada sustenta que o agravo interno é incabível, pois já houve
apreciação da matéria pelo colegiado. Requer a aplicação de multa por litigância de
má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica
entre os acórdãos confrontados para admitir os embargos de divergência, analisando
se os casos possuem elementos comuns que justifiquem a uniformização da
jurisprudência; e (ii) saber se são cabíveis a multa por litigância de má-fé e a
majoração dos honorários de sucumbência, considerando os critérios legais para
penalizar a parte que age de forma temerária ou protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede
o conhecimento dos embargos de divergência, que visam uniformizar a
jurisprudência do Tribunal.
6. A litigância de má-fé não se configura, pois não há insistência injustificável
na utilização de recursos manifestamente protelatórios.
7. A multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é automática e não se aplica
quando não há manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou litigância temerária.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A falta de similitude fático-jurídica entre acórdãos
Tese de julgamento
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência. 2. A litigância
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

de má-fé não se configura na ausência de recursos manifestamente protelatórios. 3.
A multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é automática e depende de manifesta
inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária. 4. A interposição de agravo
interno não inaugura instância para majoração de honorários”.
: CPC/2015, arts. 1.021, § 4°, e 81.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC,
Jurisprudência relevante citada
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ,
24/9/2024
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgados em
.
17/12/2024

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
não enfrentou o argumento essencial de que os julgados da Terceira e Quinta
Turmas versam sobre a impugnação da Súmula n. 7 do STJ e a consequente não
incidência da Súmula n. 182 do STJ, havendo omissão de ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o magistrado, na forma do art. 1.022, II, do CPC (fls.
6.324-6.326). Argumenta que a decisão embargada incorreu em equívoco ao não
reconhecer a similitude fática entre os julgados, o que justificaria o conhecimento
dos embargos de divergência (fls. 6.326-6.328). Pontua que a negativa de
prestação jurisdicional se configura quando o magistrado deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial, conforme art. 489, § 1o, I, II, III e IV,
do CPC (fls. 6.328-6.330).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo regimental nos
embargos de divergência em agravo em recurso especial.
A parte embargada apresentou impugnação em que aduz que os
embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão ou contradição no
acórdão embargado. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme
art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 6.343-6.345).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, os embargos de divergência foram liminarmente
indeferidos ante a ausência de similitude entre os acórdãos confrontados (fls. 6.279-
6.281).
Ao apreciar o agravo interno, o acórdão embargado afirmou
expressamente o seguinte (fl. 6.317):

Observa-se, como consta da decisão impugnada, que o acórdão embargado
entendeu que não houve a impugnação específica de um dos fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, a saber, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, o que inviabilizou o prosseguimento do recurso pela incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que os
aspectos tratados no acórdão paradigma são diferentes, pois o acórdão paradigma
versa sobre hipótese em que foi afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
tendo em vista a presença de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de cada
um deles.

Inexistem os vícios apontados, visto que os argumentos
da embargante foram expressamente apreciados, como se constata dos trechos
acima transcritos, embora considerados insuficientes para ultrapassar o juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência.
Percebe-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do processo, situação que,
claramente, não justifica seu cabimento.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48011773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:28
Código de Controle do Documento: bed1c689-15ca-41f2-9ec3-d126c559f1de

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.332.435 / PR
Número Registro: 2023/0097418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013977120138160017 00158681920188160017 001586819201881600171 001586819201881600172
001586819201881600173
00400627820118160001
11593369
13977120138160017
14568748
15115010
158681920188160017
1586819201881600171
1586819201881600172
1586819201881600173 16332600 3752620188160017 400622011 400627820118160001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CÁSSIA DENISE FRANZÓI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO : ROSANA CRISTINA TOLEDO
ADVOGADO
: ADELMO SCHUINDT JUNIOR - PR057125
INTERES.
: ISRAEL SOARES SILVA
INTERES.
: BRASGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMADOS
SINTETICOS E TELAS DE ARAMES LTDA
INTERES.
: CONSPORT INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
LTDA
OUTRO NOME : CONSPORT CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE TELAS E
ARAMES LTDA
INTERES.
: SULTELAS COMERCIO DE TELAS AGROINDUSTRIAIS E
ESPORTIVAS SOCIEDADE LIMITADA
INTERES.
: PAN TELAS INDUSTRIA E COM DE TELAS E ARAMES LTDA
INTERES.
: SUPER TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES
LTDA
INTERES.
: BRASIL SOCCER LOCACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
Documento eletrônico VDA49465008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 030ef802-fe9c-46c9-98e4-77d943b900ab

ESPORTIVOS LTDA
INTERES.
: TELACO INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CÁSSIA DENISE FRANZÓI
ADVOGADO
: FRANCISCO ALVES DE QUEIRÓZ JUNIOR - PR088463
EMBARGADO : ROSANA CRISTINA TOLEDO
ADVOGADO
: ADELMO SCHUINDT JUNIOR - PR057125
INTERES.
: ISRAEL SOARES SILVA
INTERES.
: BRASGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAMADOS
SINTETICOS E TELAS DE ARAMES LTDA
INTERES.
: CONSPORT INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
LTDA
OUTRO NOME : CONSPORT CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE TELAS E
ARAMES LTDA
INTERES.
: SULTELAS COMERCIO DE TELAS AGROINDUSTRIAIS E
ESPORTIVAS SOCIEDADE LIMITADA
INTERES.
: PAN TELAS INDUSTRIA E COM DE TELAS E ARAMES LTDA
INTERES.
: SUPER TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES
LTDA
INTERES.
: BRASIL SOCCER LOCACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA
INTERES.
: TELACO INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 030ef802-fe9c-46c9-98e4-77d943b900ab